Tribunal: TJES
Processo: 5000201-06.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000201-06.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA JOSE ANICETO CARDOSO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000201-06.2023.8.08.0032

APTE:
BANCO
ITAU CONSIGNADO S.A.

A
PDO:
MARI
A
JOSÉ ANCIETO CARDOSO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALSIDADE DE ASSINATURA NÃO AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo a contrato não celebrado por Maria José Ancieto Cardoso, determinou a devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a validade da contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se há dever de indenizar por danos morais em razão dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário; (iii) determinar se a restituição dos valores deve ocorrer em dobro ou de forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova da existência de relação contratual incumbe ao réu em ação declaratória de inexistência de débito, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo inviável exigir do consumidor a prova de fato negativo.

O STJ, no Tema Repetitivo nº 1061, fixou a tese de que, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira provar sua veracidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).

A instituição financeira, embora intimada, permaneceu inerte quanto à produção de prova grafotécnica, configurando preclusão e impossibilitando a comprovação da autenticidade do contrato.

Nos termos da Súmula 479/STJ e do Tema 466, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes cometidas por terceiros no âmbito de sua atividade, caracterizando fortuito interno.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, ainda que não haja inscrição em cadastros restritivos de crédito.

O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável, proporcional e em conformidade com precedentes em casos análogos.

A restituição em dobro dos valores descontados é devida diante da cobrança indevida e da ausência de engano justificável por parte da instituição financeira (CDC, art. 42, parágrafo único), operando-se a partir da data de 30/03/2021, consoante modulação determinada no EREsp n. 1.413.542/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ônus de provar a autenticidade de contrato bancário impugnado por alegação de falsidade recai sobre a instituição financeira que o produziu.

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude contratual.

Descontos indevidos sobre verba alimentar configuram dano moral indenizável, independentemente de inscrição em órgãos de restrição ao crédito.

A restituição em dobro é cabível quando ausente engano justificável do fornecedor na cobrança indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC/2015, arts. 6º, 373, II, 373, §1º, 368 e 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.605.703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.11.2016; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1.943.060/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.08.2022; STJ, AgInt no RMS 61.830/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01.06.2020; Súmula 479/STJ; STJ, AgInt no AREsp 909.416/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.02.2017; TJES, Apelação 012140086112, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 22.10.2019; TJES, Apelação 011190008695, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 22.03.2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000201-06.2023.8.08.0032

APTE:
BANCO
ITAU CONSIGNADO S.A.

A
PDO:
MARI
A
JOSÉ ANCIETO CARDOSO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
B
ANCO
ITAU CONSIGNADO S.A.
, eis que irresignado com a
sentença

de Id 13223623
, onde
julgados procedentes
formulados por
MARI
A
JOSÉ ANCIETO CARDOSO,
para declarar a inexistência do débito, condenar à devolução em dobro dos valores descontados,
bem como arbitrar a
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
.

Nas suas razões (Id 13223625) s
ustenta o recorrente, em síntese, que
: (
i
) não restou comprovada a inexistência de relação contratual, sendo incabível a declaração de nulidade do contrato; (
ii
) a condenação em danos morais carece de prova de efetivo abalo psíquico relevante, tratando-se de mero aborrecimento; (
iii
) a restituição em dobro dos valores é indevida na ausência de má-fé, devendo ser feita de forma simples; (
iv
) o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo diante das peculiaridades do caso; (
v
) houve regularidade na formalização contratual e ausência de falha na prestação do serviço; e que (
vi
) eventual condenação deve observar a compensação entre os valores efetivamente recebidos pelo autor e os montantes restituídos, evitando enriquecimento sem causa.

Extrai-se os autos que a
Apelada
ajuizou a demanda ao com a narrativa
que
não celebrou nenhum contrato e nunca foi correntista da instituição financeira Apelante e nem possui, a seu pedido qualquer tipo de empréstimo, portabilidade ou refinanciamento
, apresentando-se indevido, portanto, o desconto mensal efetivado em seu benefício previdenciário.

Na contestação da Apelante defendeu a regularidade a contratação da Cédula de Crédito Bancário de Id 13223595.

Após regular instrução, onde colhido apenas o depoimento pessoal da Autora/Apelada, foi proferida a sentença de procedência dos pedidos inaugurais.

Delimitada a lide e o recurso, registra-se, de início, que e
m se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, incumbe ao réu a prova da existência da relação jurídica (dívida), conforme preconiza o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não se pode exigir do autor a prova de fato negativo, por absoluta impossibilidade.

Isso decorre da
teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova,
com fundamento no
princípio da igualdade, invertendo-se, desta forma, a teoria estática anteriormente adotada pelo revogado Código Processo Civil.

A teoria dinâmica, conquanto não prevista no CPC/73, era amplamente aceita pela doutrina e pela jurisprudência
e
acolhida no novo Estatuto Processual, em seu artigo 373, § 1º.

A propósito, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"4. Uma vez negado o fato que se alega, o sistema aceito excepcionalmente é o da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, na qual o dever será atribuído a quem puder suportá-lo, retirando o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportar o ônus. Portanto, a distribuição será a posteriori, segundo a razoabilidade, de tal maneira que se evite a diabolização da prova - aquela entendida como impossível ou excessivamente difícil de ser produzida - como a prova de fato negativo. 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor.
(REsp 1.605.703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL ALEGAÇÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO ÔNUS DA PROVA DO CREDOR CONTRATO NÃO JUNTADO INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DANO MORAL CONFIGURADO VALOR ARBITRADO MANUTENÇÃO OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. [...].
2. Havendo narrativa do autor/devedor no sentido de nunca ter firmado avença com a ré/credora, bem como indícios mínimos e verossímeis acerca deste fato tal como a propositura de ação pretérita discutindo modus operandi similar da fornecedora , cumpre à credora comprovar a existência válida do contrato, sob pena de impor ao devedor o ônus de provar fato alegadamente inexistente. Precedentes TJES
. [...].
(TJES, Classe: Apelação, 012140086112, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO INCABÍVEL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não se pode impor ao devedor o ônus da prova em relação a um fato alegadamente inexistente. Incumbe à parte ré, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, comprovar a existência da relação jurídica que deu ensejo ao débito. Os documentos juntados aos autos (print de telas de seu sistema interno) bem como as faturas, não são suficientes para assegurar a devida validade e a veracidade da relação jurídica entre o autor e réu
.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 011160004989, Relator
:
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

A
ssim, no caso dos autos, caberia a instituiç
ão
financeira
Apelante
comprovar que a assinatura aposta na Cédula de Crédito Bancário era da Apelada, notadamente porque o

Superior Tribunal de Justiça, em julgamento na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a
Tema
nº 1061, no sentido de que
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” -
(REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)
.

C
onfira-se ainda:
AgInt no REsp n. 1.943.060/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.

Espelha o mesmo entendimento
este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. [...].
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
.[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FALSIDADE DA ASSINATURA ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE O PRODUZIU CPC, ART. 429, II.
[...].
2. O ônus de provar a autenticidade da assinatura constante de contrato é da parte que o produziu, conforme prevê o art. 429, II do CPC (art. 389, II do CPC/1973). Precedentes do STJ.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120105648, Relator
:
FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)

N
ão obstante o ônus que lhe
s
foi imputado, quando instada pelo magistrado primev
o à
produção de provas, permanece
u

inerte a Apelan
te,
não requerendo a realização de perícia grafotécnica,
o que acarretou em preclusão temporal do direito de produzir provas adicionais
a comprovar a autenticidade da assinatura da Apelada
, não sendo
a omissão
superada pelo mero protesto de provas no corpo da contestação, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. A INDICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS, NA PETIÇÃO INICIAL OU NA CONTESTAÇÃO, NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE RESPONDER AO CHAMADO DO JUÍZO PARA A ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. TERATOLOGIA DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO EVIDENCIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL.
[...].
2. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que não há cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se quando intimada para a sua especificação. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/6/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/6/2012; AgRg no Ag 1.014.951/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 4/8/2008
.
[...].
(AgInt no RMS n. 61.830/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 19/6/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. REABERTURA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
[...].
3. O requerimento de provas é dividido em duas fases, a primeira de protesto genérico por produção de provas feito na petição inicial e, posteriormente, o de especificação de provas.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 909.416/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 24/2/2017.)

C
onfira-se ainda:
AgInt no AREsp n. 840.817/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 27/9/2016.

Ademais, a corroborar, de acordo com a
Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466
, a
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

P
or conseguinte,
diante da
responsabilidade objetiva da Apelante, da
não produção de provas adicionais, pela inércia em se manifestar no momento oportuno, somado
ainda
à insuficiência do acervo probatório para corroborar as alegações
contidas na contestação
, mostra-se correto o posicionamento manifestado
pel
o magistrado a quo pela declaração de
inexistência dos negócios jurídicos e dos débitos deles decorrentes,
inclusive com a sua devoluçã
o em dobro
à
Apelada
dos débitos posteriores após 30/03/2021
1

No âmbito dos
danos
extrapatrimoniais
,
não obstante o nome d
a
Apelad
a
não tenha sido objeto de restrição de crédito, evidente o abalo moral experimentado, porquanto se viu parcialmente privad
a
de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de d
esconto
s

consignados em

benefício previdenciário
,
precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los
.

Os descontos efetuados em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar extrapolam o mero aborrecimento, violando a integridade psicológica e, impondo inquestionável desgaste ao consumidor.

C
om relação ao
quantum
indenizatório,
tenho que o valor
de
R$
5
.000
,00 (
cinco mil
reais
)
atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como a função punitivo pedagógica da indenização,
não destoando
, inclusive,
daqueles
fixado
s

por este Tribunal
em casos análogos
.

A propósito
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COBRANÇA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL ORIGEM DESCONHECIDA PELA DEMANDANTE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DESSEMELHANÇA DAS ASSINATURAS PROVA GRAFOTÉCNICA DESINTERESSE DA APELANTE NA SUA PRODUÇÃO ALEGADO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO INCERTEZA QUANTO A TITULARIDADE DA CONTA BANCÁRIA NA QUAL DEPOSITADO RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ATÉ INFERIOR AO COSTUMEIRAMENTE FIXADO POR ESTE TRIBUNAL SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. [...]
8) Deve ser confirmada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, de igual forma, rechaçada a alegada excessividade do quantum fixado (R$ 3.000,00), por ser inferior ao que costumeiramente é fixado por este egrégio Tribunal de Justiça em demandas semelhantes (R$ 5.000,00).
9) Apelação cível conhecida e desprovida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 007140002002, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO, NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. SÚMULA 54 DO STJ. INCIDÊNCIA DEVIDA, JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].

4.Em situações análogas este Egrégio Tribunal vem adotando a fixação dos danos morais em patamar inferior àquele adotado pelo magistrado primevo, razão pela qual deve ser revisto o quantum estabelecido pelo magistrado a quo
,
reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar um valor razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a parte pelo dano suportado.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012130136877, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

P
or todo o exposto,

conheço e nego provimento ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

N
a forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) os honorários advocatícios arbitrados na sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
“[...]. Ao julgar os Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.413.542/RS, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, afastando o requisito de comprovação de má-fé, fixou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo".6. A incidência dos efeitos da orientação vinculante foi modulada para que o entendimento fixado no julgamento - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - fosse aplicado somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, em 30/3/2021. [...]. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.508.023/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.